Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705431-02.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ILKA DE OLIVEIRA SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ILKA DE OLIVEIRA SOARES contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante sustenta (i) que é Professora de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 25/09/2018, mas ainda não possui lotação definitiva; (ii) que foi aprovada em concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, exercendo o cargo de soldado desde 20/12/2021; (iii) que acumulou os cargos de forma lícita até o indeferimento ilegal, pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, do pedido de redução de jornada de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais; (iv) que em 23/01/2023 foi autorizado, em caráter excepcional, o remanejamento para a Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, no regime de 20 (vinte) horas, mais 20 (vinte) horas nos turnos matutino e noturno; (v) que a Secretaria de Educação do Distrito Federal indeferiu o pleito de redução sob o argumento de que, “ao se confrontar a quantidade de carências a serem supridas e de profissionais, verifica-se que há profissionais excedentes, razão pela qual não é conveniente à Administração Pública,” porém obteve informações da própria Ouvidoria de que a quantidade de professores que desejam ampliar sua carga horária para 40 (quarenta) horas é bem superior à quantidade de professores que desejam reduzi-la; (vi) que a negativa de redução viola o artigo 9o, § 2o, da Lei Distrital 5.105/2013 e o artigo 6o da Portaria 259/2013; e (vii) que o risco de dano provém da atual incompatibilidade das cargas horárias dos cargos cumulados. Requer a concessão de liminar para determinar a redução da jornada “de 20 (vinte) horas semanais, no período noturno, e, alternativamente, no período diurno, com a redução salarial compatível com a jornada requerida.” É o relatório. Decido. Não há nos autos elementos hábeis a demonstrar que a Impetrante teve violado direito líquido e certo à redução da jornada de trabalho. A redução da carga horária de trabalho, conquanto prevista no artigo 9o, § 2o, da Lei Distrital 5.105/2013, em princípio está adstrita à conveniência e oportunidade da Administração Pública, presente o disposto nos artigos 6o, § 2o, e 9o da Portaria 259/2013. Portanto, não se divisa, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrente, requisito sem o qual não se legitima a concessão da liminar requerida, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator Publique-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator